Tribunal: TJMT
Processo: 1031282-85.2025.8.11.0000
Órgão julgador: RICARDO GOMES DE ALMEIDA
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-02-03
Data de publicação: 2026-02-11

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1031282-85.2025.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Obrigação de Fazer / Não Fazer, Internação involuntária]
Relator:
Des(a). RICARDO GOMES DE ALMEIDA

Turma Julgadora:

[DES(A). RICARDO GOMES DE ALMEIDA, DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES]

Parte(s):

[RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), BRADESCO SAUDE S/A - CNPJ: 92.693.118/0001-60 (AGRAVANTE), JESSIKA VANESKA MANDUCA FIGUEIREDO - CPF: 004.338.222-36 (AGRAVADO), ENEDINA FRANCELINO NETO - CPF: 655.051.741-91 (AGRAVADO), ENEDINA FRANCELINO NETO - CPF: 655.051.741-91 (REPRESENTANTE/NOTICIANTE), LEIDINEIA KATIA BOSI - CPF: 964.046.209-87 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

Não encontrado, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO.

E M E N T A

Ementa.

Direito do consumidor. Agravo de instrumento. Plano de saúde. Internação psiquiátrica em clínica não credenciada. Urgência e emergência. Custeio integral. Recurso desprovido.

I. Caso em exame

1. Agravo de instrumento interposto por operadora de saúde contra decisão interlocutória que deferiu tutela de urgência para determinar o custeio integral de internação psiquiátrica involuntária em clínica não credenciada. A agravante sustenta a validade das cláusulas limitativas de cobertura, a ausência de prova de inexistência de rede credenciada e pleiteia a incidência de coparticipação a partir do 31o dia de internação.

II. Questões em discussão

2. Há três questões em discussão: (i) verificar se estão presentes os requisitos para a manutenção da tutela de urgência que determinou o custeio de internação em clínica não credenciada diante de situação de urgência e emergência; (
ii
) saber se o ônus de comprovar a existência de rede credenciada apta ao tratamento incumbe à operadora de saúde; e (
iii
) definir se o pleito de incidência de coparticipação pode ser analisado em sede de agravo de instrumento.

III. Razões de decidir

3. A concessão da tutela de urgência pressupõe a coexistência da probabilidade do direito e do perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo.

4. A cobertura de atendimento é obrigatória em
situações de emergência
que impliquem risco imediato de vida ou de lesões irreparáveis para
o pac
iente.

5. O Código de Defesa do Consumidor incide sobre os contratos de plano de saúde, autorizando a inversão do ônus da prova em favor do beneficiário.

6.
A falta de demonstração de estabelecimento credenciado adequado justifica a responsabilidade da operadora pelo custeio integral do tratamento em clínica particular
quando verificada a urgência da internação
.

7
. O risco à integridade física e mental decorrente de transtorno psiquiátrico grave fundamenta o perigo de dano necessário à manutenção da medida liminar.

8
. Temas que demandam cognição exauriente e dilação probatória, como a aplicação de cláusulas de coparticipação, desbordam o limite de análise do agravo de instrumento sob pena de supressão de
instância

e desobediência ao princípio do Duplo Grau de Jurisdição
.

IV. Dispositivo e tese

9
. Recurso desprovido.

Tese de julgamento:
“1. A operadora de plano de saúde deve custear a internação emergencial do beneficiário em clínica não credenciada quando não disponibiliza, em tempo hábil, estabelecimento próprio ou conveniado que ofereça o tratamento necessário. 2. A urgência do quadro clínico e o risco de dano à vida prevalecem sobre as limitações contratuais da rede credenciada em sede de cognição sumária.”

_____________

Dispositivos relevantes citados:
Lei n. 9.656/1998, art. 35-C; Lei n. 8.078/1990, art. 6., VIII; CPC,
arts
. 300 e 302.

Jurisprudências relevantes citadas:
TJMT, 1019664-46.2025.8.11.0000, Rel. Des. Carlos Alberto Alves da Rocha, Terceira Câmara de Direito Privado, j. 20.08.2025; TJMT, 1002890-38.2025.8.11.0000, Rel. Des. Marcos
Regenold
Fernandes, Quarta Câmara de Direito Privado, j. 01.04.2025.

R E L A T Ó R I O

Colenda Câmara:

Trata-se de
recurso de agravo de instrumento, com pedido de antecipação da tutela recursal, interposto por BRADESCO SAÚDE S/A
em face da decisão interlocutória proferida pelo Juízo da
7a Vara Cível da Comarca de Cuiabá/MT, nos autos da Ação de Obrigação de Fazer n.
107
2291-98.2025.8.11.0041
.
No referido decisum, o magistrado
singular
deferiu a antecipação dos efeitos da tutela para determinar que a operadora de saúde arque integralmente com os custos da internação psiquiátrica da agravada, JESSIKA VANESKA MANDUCA FIGUEIREDO, na Clínica
Granjimmy
, sob o fundamento de que restou demonstrada a urgência do quadro clínico e a aparente inexistência de estabelecimentos credenciados aptos ao tratamento.

Em suas razões recursais (ID

314004878
)
, a agravante insurge-se contra a determinação judicial sob o argumento
primordial de que a unidade hospitalar eleita pela parte autora não integra a rede credenciada do plano de saúde. Sustenta que, por se tratar de livre escolha da beneficiária, a obrigação da operadora deveria limitar-se ao reembolso dos valores previstos nas tabelas contratuais, preservando-se, assim, o equilíbrio econômico do pacto securitário. Defende que a decisão viola o princípio do
pacta sunt servanda
e ignora a validade das cláusulas limitativas de cobertura.

Ademais, a operadora alega que não houve a comprovação inequívoca de recusa administrativa prévia ou, ainda, da efetiva inexistência de rede credenciada capaz de absorver a demanda terapêutica da paciente. Argumenta que a inversão do ônus da prova, operada pelo juízo singular, imputa à agravante um encargo excessivo sem que a autora tenha minimamente demonstrado a impossibilidade de ser atendida em estabelecimentos vinculados. Nesse passo, questiona a aplicação das normas consumeristas de forma a anular cláusulas contratuais que entende serem lícitas e transparentes.

Subsidiariamente, para a eventual manutenção da obrigação de custeio, a agravante pugna pela reforma da decisão no que concerne à coparticipação. Requer que seja expressamente reconhecida a obrigação da parte agravada em arcar com o percentual de 50% do valor do tratamento a partir do 31o dia de internação, em conformidade com a Resolução Normativa da Agência Nacional de Saúde Suplementar (ANS). Pondera que tal medida é indispensável para evitar o enriquecimento sem causa e para assegurar que a internação não se prolongue injustificadamente além do necessário para a estabilização clínica.

O pedido de efeito suspensivo foi devidamente
analisado e in
deferido em sede de liminar (ID
314680870
)
, sob o fundamento de que o perigo de
dano
à saúde da agravada sobrepõe-se, em sede de cognição sumária, ao eventual prejuízo financeiro da operadora. Naquela oportunidade, considerou-se que a gravidade do transtorno psiquiátrico e o risco de interrupção do tratamento psiquiátrico involuntário recomendavam a preservação da decisão liminar até o julgamento definitivo deste colegiado.

A p
arte agravada, devidamente intimada, apresentou suas contrarrazões (ID 320503386)
pleiteando
a manutenção integral da decisão combatida. Argumentou que os protocolos de
atendimento anexados aos autos principais comprovam as tentativas infrutíferas de localizar rede credenciada apta, reforçando que a vida e a saúde devem prevalecer sobre interesses puramente mercantis da seguradora.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Conforme relatado, trata-se de
r
ecurso de
a
gravo de
i
nstrumento contra decisão interlocutória que deferiu a tutela de urgência para determinar que a
a
gravante custeasse internação de dependente químic
a
em clínica não credenciada.

A decisão em comento deferiu a tutela de urgência por entender que restou demonstrado o
perículum
in mora
e a plausibilidade do direito informado pela parte autora.

Pois bem.

Inicialmente,
faz
-se imperioso delimitar com precisão o âmbito de cognição deste agravo de instrumento, o qual, por versar sobre tutela provisória de urgência, deve-se restringir unicamente à verificação da presença, ou não, dos requisitos estampados no artigo 300 do Diploma Processual Civil.

Nesse sentido, é de suma importância observar que diversas das alegações trazidas pela operadora de saúde em suas razões recursais imiscuem-se de tal forma com o mérito da ação principal que seu exame exauriente neste momento processual configuraria indevida supressã
o de instância
e desobediência ao princípio do Duplo Grau de Jurisdição.

Com efeito, os questionamentos que concernem à validade intrínseca de cláusulas de exclusão, à exegese sobre a taxatividade do rol da ANS
,
à interpretação definitiva de cláusulas de reembolso
e à exigência de coparticipação da agravada

demandam
dilação probatória e cognição exauriente.

Sob essa ótica, a análise deste colegiado não deve se prestar ao julgamento antecipado da lide, mas sim ater-se à legalidade da medida liminar concedida à luz da proteção imediata da saúde da paciente. Portanto, o foco deste voto cinge-se à verificação da probabilidade do direito e do perigo de dano no contexto específico da tutela de urgência deferida.

Ainda, importa destacar que a relação existente entre as partes aqui em litígio é de consumo, devendo, ao caso, ser aplicada regras dispostas no Código de Defesa do Consumidor, inclusive com a inversão do ônus da prova previsto no inciso VIII do artigo
6.o do código consumerista.

Compulsando os autos e analisando os fatos e documentos expostos, em que pese a irresignação da parte agravante, tem-se que a decisão recorrida não merece os reparos pleiteados.

Nos termos do artigo 300 do Código de Processo Civil, a concessão da tutela antecipada somente poderá ocorrer quando existir elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo:

Art. 300. A tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo.

§ 1o Para a concessão da tutela de urgência, o juiz pode, conforme o caso, exigir caução real ou fidejussória idônea para ressarcir os danos que a outra parte possa vir a sofrer, podendo a caução ser dispensada se a parte economicamente hipossuficiente não puder oferecê-la.

§
2o A tutela de urgência pode ser concedida liminarmente ou após justificação prévia.

§
3o A tutela de urgência de natureza antecipada não será concedida quando houver perigo de irreversibilidade dos efeitos da decisão.

Exatamente por reconhecer a presença dos requisitos autorizadores da medida de urgência requerida pel
a

a
gravad
a
na instância inicial,

lhe foi deferida a medida pretendida, mostrando-se acertada a decisão do magistrado
a quo
.

No que tange à probabilidade do direito, verifica-se que a pretensão da agravada encontra amparo na demonstração inequívoca da necessidade de internação psiquiátrica urgente e in
voluntária.
A gravidade de seu estado mental impõe a aplicação imediata do artigo 35-C da Lei n. 9.656/1998, que estabelece a obrigatoriedade de cobertura em casos de emergência
:

“Art. 35-C. É obrigatória a cobertura do atendimento nos casos: I - de emergência, como tal definidos os que implicarem risco imediato de vida ou de lesões irreparáveis para o paciente, caracterizado em declaração do médico assistente;”

Nesse cenário, a controvérsia central reside na alegação da operadora de que a internação ocorre em clínica fora da rede, contudo, é necessário reafirmar o que foi prudentemente consignado pelo magistrado de primeiro grau.

A este respeito, observa-se que a agravada apresentou protocolos de atendimento que sinalizam a tentativa de solução administrativa e a busca pelo tratamento. Embora a análise pormenorizada desses registros não precise, de pronto, a inexistência de prestadores credenciados, a narrativa autoral ganha contornos de verossimilhança que, sob a égide do Código de Defesa do Consumidor, autoriza a inversão do ônus probatório. Logo, compete à seguradora o encargo de listar e comprovar a disponibilidade de sua rede no momento da solicitação, ônus do qual não se desincumbiu em sede de cognição sumária. Por conseguinte,
acertada a decisão de primeiro grau ao
presumir a veracidade da alegação de falta de clínica credenciada apta para a internação da autora, transferindo à operadora a responsabilidade pelo custeio integral do tratamento em clínica particular.

Prosseguindo na análise do perigo de dano, este revela-se evidente e decorre da própria natureza do tratamento psiquiátrico em ambiente de internação involuntária. A demora na prestação jurisdicional ou qualquer interrupção na assistência médica especializada poderia acarretar danos irreversíveis à integridade física e mental da agravada, gerando riscos inclusive a terceiros. Consequentemente, a manutenção da internação na clínica onde o tratamento já se iniciou mostra-se como a medida mais segura e adequada enquanto não se define a suficiência da rede credenciada da agravante.

Ademais, os documentos apresentados demonstram de forma satisfatória, neste juízo preliminar, a situação de urgência/emergência que aflige a parte agravada, bem como a possibilidade de que a não internação em clínica adequada para a sua situação poderá acarretar-lhe sequelas irreparáveis, incluindo a possibilidade de morte.

Nesse sentido:

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER - CONTRATO DE PLANO DE SAÚDE - APLICAÇÃO DAS NORMAS DO CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR - BENEFICIÁRIO - CLÍNICA DE REABILITAÇÃO PARA DEPENDENTES QUÍMICOS - INTERNAÇÃO - URGÊNCIA - DESPESAS - OPERADORA - COBERTURA DEVIDA - TEMPO DO TRATAMENTO - LIMITAÇÃO - ABUSIVIDADE. - Ao Contrato de Plano de Saúde é aplicável o regramento consumerista - A internação de beneficiário em Clínica de Reabilitação, para tratamento de urgência por dependência química, estabelece a obrigação de custeio ou de reembolso dos valores das despesas pela Operadora. "É abusiva a cláusula contratual de plano de saúde que limita no tempo a internação hospitalar do segurado."(STJ - Enunciado no 302
) .

(TJ-MG - Apelação Cível: 51577648320228130024, Relator.: Des.(a) Roberto Vasconcellos, Data de Julgamento: 23/10/2024, Câmaras Cíveis / 17a CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 24/10/2024)

AGRAVO INTERNO – AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER – PLANO DE SAÚDE – DECISÃO AGRAVADA QUE DETERMINOU O CUSTEIO DO TRATAMENTO E INTERNAÇÃO EM CLÍNICA ESPECIALIZADA, PELO PERÍODO NECESSÁRIO AO RESTABELECIMENTO DO PACIENTE, CONFORME ORIENTAÇÃO MÉDICA, SOB PENA DE MULTA – DEPENDÊNCIA QUÍMICA – NECESSIDADE DE INTERNAÇÃO EM CENTRO DE TRATAMENTO – URGÊNCIA DEMONSTRADA – PROTEÇÃO A BEM MAIOR – RELEVÂNCIA – DIREITO FUNDAMENTAL – PRESENÇA DOS REQUISITOS DA TUTELA DE URGÊNCIA (ART. 300 DO CPC)– RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. Em sede de agravo interno, a ausência de novos fundamentos hábeis a ensejar a reforma do decisum agravado implica em sua manutenção.
(TJ-MT - AGRAVO DE INSTRUMENTO: 10005210820248110000, Relator.: DIRCEU DOS SANTOS, Data de Julgamento: 06/03/2024, Terceira Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 11/03/2024)

Além disso,
o
bserva-se que a agravada necessitava de internação psiquiátrica em caráter emerg
encial, diante do grave quadro de saúde que envolve transtorno psiquiátrico e dependência química, conforme atestado pelo médico. Em situações dessa natureza, não se mostra razoável exigir a prévia formalização de pedido administrativo junto à operadora, sob pena de agravamento do quadro e incremento do risco vital.

No atinente à temática
,
este e. Tribunal de Justiça orienta que: “
(...) a negativa de cobertura pelo plano de saúde pode ser caracterizada não apenas de forma expressa, mas também de maneira tácita ou presumida, quando a operadora não disponibiliza atendimento adequado à necessidade do beneficiário em tempo hábil ou na localidade onde reside.
” (TJMT, 1002890-38.2025.8.11.0000, Rel. Des. Marcos
Regenold
Fernandes, Quarta Câmara de Direito Privado, j, 01/04/2025).

Nesse contexto, cabe à operadora de plano de saúde o custeio do tratamento em estabelecimento não credenciado quando demonstrada a urgência/emergência e a inexistência de rede credenciada adequada.

A propósito, esta e. Corte firmou a seguinte tese de julgamento: “
A operadora de plano de saúde deve custear a internação emergencial do beneficiário em clínica não credenciada quando não disponibiliza, em tempo hábil, estabelecimento próprio ou conveniado que ofereça o tratamento necessário.
” (TJMT, 1019664- 46.2025.8.11.0000, Rel. Des. Carlos Alberto Alves da Rocha, Terceira Câmara de Direito Privado, j. 20/08/2025).

Por fim, entendo que não há risco de irreversibilidade da medida e nem risco de qualquer prejuízo irreparável à
a
gravante, já que, se com a dilação probatória for verificada a desobrigação da operadora de plano de saúde, a decisão poderá ser facilmente revogada e a cooperativa médica poderá adotar as medidas pertinentes para ser indenizada pelos gastos que arcar durante a vigência da liminar, nos termos do art. 302 do CPC.

Posto isto, em consonância com os princípios da boa-fé objetiva e da proteção integral ao consumidor
,
NEGO PROVIMENTO

a
o agravo de
instrumento,
mantendo inalterada a decisão ata
cada.

Por fim, visando evitar a oposição de embargos declaratórios, saliento que reputo
prequestionados
todos os disp
ositivos legais invocados. Ressalta-se que os pedidos formulados foram examinados com base na legislação pertinente e jurisprudência dominante, sendo desnecessário exame pontual de cada artigo suscitado no recurso.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 03/02/2026